Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-95.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural – Cobrança de parte do valor pactuado – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão dos "juros de Obra" – Inconformismo das partes – Recursos desprovidos – Interposto Recurso Especial pelo autor, o Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, com fulcro no art. 1030, II, do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural – Cobrança de parte do valor pactuado – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão dos "juros de Obra" – Inconformismo das partes – Recursos desprovidos – Interposto Recurso Especial pelo autor, o Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, com fulcro no art. 1030, II, do CPC, determinou a reapreciação da matéria a luz do Recurso Repetitivo Resp 1124552/RS, que preconiza a necessidade de realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa – Declaração de nulidade da sentença e do acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar a produção de prova pericial – Recurso do autor provido, prejudicado o recurso da ré.